Tribunal: TJES
Processo: 5038006-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038006-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON AFONSO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038006-17.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON AFONSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESTRUIÇÃO ANTECIPADA DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NA ESFERA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM. DEVER DE INDENIZAR. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.520,00 a título de danos materiais. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Conforme destacado pelo Juízo de origem, a absolvição do Recorrido afastou a hipótese de perdimento do bem, sendo indevida a destruição da arma antes do trânsito em julgado da decisão penal. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, havendo absolvição, a Administração deve restituir o bem apreendido, não podendo proceder à sua destruição de forma antecipada, sob pena de responsabilidade objetiva pelo prejuízo causado ao particular. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARMA DE FOGO DE PROPRIEDADE DO AUTOR APREENDIDA EM PROCESSO CRIMINAL, NA QUAL RESTOU ABSOLVIDO. DESTRUTIÇÃO DA PISTOLA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO ANTES MESMO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL. CONDUTA COMISSIVA DO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - Objetiva o autor responsabilização civil do Estado por omissão, com pedido de compensação por danos morais e
materiais decorrentes da destruição de sua arma de fogo apreendida em processo criminal, no qual restou absolvido pelo Tribunal do Júri em 19/03/2014, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença
- Inocorrência de prescrição. Julgamento do REsp. 1251993/PR, que, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, em detrimento ao prazo trienal contido no Código Civil de 2002 - Artigo 37, § 6º da Carta Maior. Responsabilidade civil objetiva por ato comissivo, onde a Administração vincula-se o dever de reparar a lesão causada ao particular, não havendo a necessidade de comprovação da existência dos elementos dolo ou culpa
- Estado apelante que se precipitou ao destruir a arma de fogo do autor, antes do trânsito em julgado da sentença que o absolveu da prática do crime imputado
- Inaplicabilidade da Resolução nº 04/2012 do Conselho da Magistratura. Tese que ofende o comando do art. 2º da Constituição da Republica. Impossibilidade de provimento administrativo, interno, deste Tribunal, que dizia respeito às condições de segurança interna dos prédios utilizados para a atividade fim do Poder Judiciário, ter força normativa e servir de comando legal para atuação do Executivo - Conduta dos funcionários públicos responsáveis pela guarda e pelo acautelamento do armamento, de interesse de processo criminal, que se revela como incorreta e causadora de prejuízos ao autor -
Reconhecimento da obrigação de recomposição do patrimônio do autor ao status quo ante. Dano material comprovado e corretamente fixado
- Evidente que a destruição do artefato, que passou de pai para filho, gerou ao autor nefastos sentimentos, inclusive de impotência diante do descaso do ente estatal, sem nada poder fazer para impedir, o que em muito ultrapassa os aborrecimentos normais da vida cotidiana. Dano moral configurado - Verba indenizatória arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e diante das circunstâncias do caso em concreto. Incidência do verbete sumular nº 343 do TJRJ - Honorários advocatícios majorados para 12%, na forma do § 11 do art. 85, do CPC/15. DESPROVIMENTO DO RECURSO
(TJ-RJ - APL: 00003376420178190009, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 10/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

(3). Assim, forçoso concluir que a conduta do Estado, ao destruir o bem antes do desfecho definitivo da ação penal, configura ato comissivo indevido, ensejando o dever de indenizar. No particular, a quantificação do dano material, conforme bem fundamentado na sentença, considerou a depreciação do bem em razão do tempo de uso, fixando a indenização em R$ 5.520,00, valor razoável e proporcional diante das circunstâncias comprovadas nos autos, não merecendo, por isso, quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)